Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712655-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. THOMAS STARZL REPRESENTANTE LEGAL: RENATO MENEZES DE ASSIS, WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à i. Secretaria para excluir o processo da 26a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (21/07 a 28/07) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora